Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600669-14.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600669-14.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, n.º 0600669-
14.2024.6.16.0000, impetrado pela Coligação Pontal para Todos (PSDB/ CIDADANIA/PMB/PRD) em
face da decisão proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR, que indeferiu o pedido
de concessão de tutela de urgência , sob o fundamento de que não é possível inferir, somente pelo
vídeo acostados aos autos, a ilegalidade do credenciamento informado, portanto, deve ser melhor
instruída, a fim de que se possa verificar a pertinência das alegações contidas na petição inicial,
nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600643-16.2024.6.16.0194, ajuizada pela
coligação ora impetrante em face de Rudisney Gimenes Filho e Patricia Millo Marcomini O 1º
Investigado é prefeito do Município e concorre à reeleição, tendo o 2º Investigado como candidato
companheiro de chapa majoritária. Ocorre que o 1º Investigado, em prol de sua reeleição,
beneficiando
por consequência ambos os demandados, tem realizado cometido abuso de poder político. Na AIJE
anteriormente citado já se comprovou que o Prefeito vem majorando significativamente gastos
com serviços de entidades terceirizadas de mão-de-obra. Alega que Estando o Município em
período vedado para a contratação por concurso público ou PSS (art. 73, V, da Lei 9.504/97), o
Prefeito credencia pessoas físicas, por meio de procedimento de contratação diverso do concurso,
mas voltado a atingir idêntica finalidade vedada.(Requer:a concessão da ordem liminar,
suspendendo os efeitos da decisão atacada, para, por consequência, conceder a tutela de urgência
na origem suspendendo os efeitos do Edital de Credenciamento 09/2024 (procedimento auxiliar
09/2024), bem como impondo obrigação de não-fazer, voltada a impedir que qualquer outro
credenciamento de MEIs ou de pessoas físicas seja realizado com o fim de prestação de serviço de
roçada, até a data da eleição, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (dez mil reais); na mesma
decisão, seja determinada a exibição em juízo no prazo de 24h termo de comunicação aos
credenciados da suspensão da contratação, sem menção ao nome da Coligação proponente (a fim
de se evitar propaganda negativa em relação a esta), bem como que seja, no mesmo prazo exibido
os termos de pagamentos já realizados); ao final, a confirmação da liminar e a concessão da
segurança, para cassar a decisão atacada, mantendo -se as proibições impostas liminarmente, isso
até o julgamento definitivo da AIJE na origem).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO
PARANÁ - PR (AGRAVANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
(AGRAVADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269242
12/12/2024
17:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44269242 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.749

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600669-14.2024.6.16.0000
– Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Redator Designado: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
AGRAVADA: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EDITAL DE CREDENCIAMENTO. CONDUTA VEDADA. PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REFORMA
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
O Agravo Interno foi interposto pela Coligação Pontal Para Todos contra decisão monocrática que
extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, revogando a liminar anteriormente
concedida, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual.
A decisão liminar inicial reconheceu a prática de conduta vedada prevista no art. 73, inc. V, da Lei
das Eleições, e determinou a suspensão do Edital de Credenciamento n. 09/2024, sem fixar
termo para sua validade, afastando outros pedidos da inicial, como a obrigação de não fazer e a
exibição de documentos.
O relator considerou que, com a realização das eleições de 2024 e o encerramento do ciclo
eleitoral, o objeto do mandado de segurança teria perdido relevância.
Declaração de voto divergente pelo Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, que apontou que
o pedido original não se limitava à suspensão até a data das eleições, mas abrangia o período
subsequente até a posse dos eleitos.

Num. 44269242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o encerramento do ciclo eleitoral implica perda
superveniente do interesse processual quanto à suspensão do Edital de Credenciamento n.
09/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 73, inc. V, da Lei n. 9.504/97, veda a contratação ou admissão de pessoal nos três meses
que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, salvo exceções legais.
A liminar concedida inicialmente considerou configurada a prática de conduta vedada,
determinando a suspensão do Edital de Credenciamento n. 09/2024 sem prazo específico, com o
intuito de proteger a igualdade de condições entre candidatos.
A decisão monocrática agravada entendeu que o objeto da ação estaria restrito à data do pleito, o
que não se verifica na análise dos pedidos formulados na inicial, os quais abrangem efeitos até a
posse dos eleitos.
Jurisprudência pertinente reconhece que, na apuração de condutas vedadas, o interesse
processual pode subsistir além do período eleitoral, especialmente quando os atos praticados
geram efeitos continuados, como no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno parcialmente provido para reformar a decisão monocrática e determinar a
manutenção da liminar que suspendeu o Edital de Credenciamento n. 09/2024, até a posse dos
candidatos eleitos no pleito de 2024.
Tese de julgamento: "O encerramento do ciclo eleitoral não implica, por si só, a perda
superveniente do interesse processual, quando os efeitos dos atos impugnados se estendem
para além da data das eleições, em afronta às normas de condutas vedadas previstas no art. 73
da Lei das Eleições."
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 9.504/97, art. 73, inc. V.
Código de Processo Civil, art. 485, inc. VI.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Num. 44269242 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38

Curitiba, 07/12/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Coligação Pontal Para Todos em face da
decisão monocrática que extinguiu o presente Mandado de Segurança, sem resolução de
mérito, e revogou a decisão liminar anteriormente concedida com efeitos ex nunc.
Em suas razões recursais (ID 44163296), o agravante aduziu, em síntese, que o pedido
de extinção do Mandado de Segurança foi deduzido por parte ilegítima, estranha aos
autos. Alegou que não lhe foi oportunizada a manifestação prévia à extinção. Sustentou
que a proibição de contratação, prevista no art. 73, inciso V, da Lei das Eleições, aplica-se
até a posse dos eleitos, de sorte que persiste o interesse processual. Ao final, diante da
ausência de motivação adequada e de cerceamento de defesa, assim como pelo pedido
ter sido realizado por parte ilegítima, requereu o conhecimento e o provimento do
presente recurso, para declarar a nulidade da decisão atacada.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44191206) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que, com a superveniência das eleições, houve a
perda de objeto do Mandado de Segurança.
É o relatório.

VOTO
Vistos e examinados estes autos.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Coligação Pontal Para Todos em face da decisão
monocrática que extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, e revogou a
decisão liminar anteriormente concedida com efeitos ex nunc.
O relator, em seu voto, considerou que " com o acontecimento das eleições em 06/10/2024, e o
encerramento do ciclo eleitoral de 2024, na cidade de Pontal do Paraná, é evidente a perda
superveniente do interesse processual quanto ao pedido de suspensão do Edital de

Num. 44269242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38
Credenciamento n. 09/2024."
Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa ao reconhecimento da perda
superveniente do objeto.
Na inicial pleiteou a parte Agravante:
a .- a concessão da ordem liminar, suspendendo os efeitos da decisão atacada, para, por
consequência, conceder a tutela de urgência na origem suspendendo os efeitos do Edital de
Credenciamento Credenciamento 09/2024 (procedimento auxiliar 09/2024), bem como
impondo obrigação de não-fazer, voltada a impedir que qualquer outro credenciamento de
MEIs ou de pessoas físicas seja realizado com o fim de prestação de serviço de roçada, até a
data da eleição, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (dez mil reais); na mesma
decisão, seja determinada a exibição em juízo no prazo de 24h termo de comunicação aos
credenciados da suspensão da contratação, sem menção ao nome da Coligação proponente
(a fim de se evitar propaganda negativa em relação a esta), bem como que seja, no mesmo
prazo exibido os termos de pagamentos já realizados
(....)
c .- seja, ao final, concedida a segurança, confirmando-se a liminar deferida, para
cassar a decisão atacada, mantendo -se as proibições impostas liminarmente, isso até
o julgamento definitivo da AIJE na origem.
(grifamos)
A decisão liminar reconheceu como caracterizada a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso
V, da Lei das Eleições, concedendo parcialmente a liminar pleiteada, nos seguintes termos:
Assim, em análise perfunctória própria deste momento processual, pode-se concluir que o
referido edital viola o inciso V, do art. 73, da Lei das Eleições, que veda "contratar ou de
qualquer forma admitir" nos prazo de três meses antes do pleito, não havendo qualquer
justificativa que se trata de serviço essencial, notadamente porque existe contrato, com o
mesmo objeto, vigente até fevereiro de 2025.
(...)
Logo, em uma análise preliminar exigida neste momento, entendo caracterizada a
probabilidade do pedido formulado pelo impetrante, pois afigura-se configurada a conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso V, da Lei das Eleições, diante da admissão de
prestadores de serviço, por meio de Edital de Credenciamento, publicado a menos de 3
meses do pleito, sem indícios de que se trate de alguma das exceções elencadas no
mencionado artigo.
Presente, também, o perigo da demora em razão do exíguo prazo de campanha e a
proximidade das eleições.
Há que se concluir, assim, pelo deferimento parcial da medida liminar aqui pleiteada, para
determinar a suspensão do Edital de Credenciamento n. 09/2024, o que deverá ocorrer por
meio de publicação, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
Entendo não ser cabível, neste momento, a determinação de imposição de obrigação de não
fazer, para impedir novo credenciamento para a prestação de serviços de roçada, o que não
obsta o eventual ajuizamento de nova ação judicial, caso se mostre necessária.

Num. 44269242 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38
Ao final, não há razoabilidade em se determinar, em sede liminar, a determinação de
exibição, em juízo, do termo de comunicação aos credenciados sobre a suspensão da
contratação, tampouco a exibição dos termos de pagamentos já realizados, pois tais
documentos poderão ser requeridos na instrução probatória.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar pleiteada e determino a
suspensão do Edital de Credenciamento nº 09/2024, o que deverá ocorrer por meio de
publicação oficial do Município de Pontal do Paraná, no prazo de 2 (dois) dias, a contar da
intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 a ser imposta ao Chefe do Poder
Executivo, com fundamento no art. 73, §4º, da Lei das Eleições.

Como se observa, a decisão liminar não estabeleceu um termo para a suspensão do Edital de
Credenciamento n.09/2024.
Nestes autos, o Ministério Público Eleitoral, em momento anterior à prolação da decisão
agravada, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, confirmando-se a decisão liminar,
para o fim de suspender o Edital de Credenciamento nº 09/2024.
Contudo, a decisão agravada, equivocadamente entendeu que o pedido formulado pela parte
consistiu na " suspensão do credenciamento e a obrigação de não fazer, para impedir novo
credenciamento, até a data do pleito". E assim deduziu que não subsistiria mais o interesse
processual do impetrante, restando prejudicada a análise do provimento jurisdicional, operando-
se a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Pedindo vênias ao relator, divirjo deste posicionamento.
A inicial traz os seguintes requerimentos: a) a suspensão dos efeitos do Edital de
Credenciamento n. 09/2024; b) a imposição de obrigação de não fazer, para impedir novo
credenciamento de MEI ́s ou de pessoas físicas, para prestação de serviço de roçada, até o
julgamento definitivo da AIJE na origem; c) a determinação de exibição, em juízo, no prazo de
24h, do termo de comunicação aos credenciados, sobre a suspensão da contratação, sem
menção ao nome da coligação proponente, a fim de se evitar propaganda negativa em relação a
esta; d) no mesmo prazo, a exibição dos termos de pagamentos já realizados; e) a notificação da
autoridade coatora e a concessão da segurança.
Em sede de decisão liminar restou afastada a pretensão de determinação de exibição, em juízo,
do termo de comunicação aos credenciados sobre a suspensão da contratação, tampouco a
exibição dos termos de pagamentos já realizados, pois tais documentos poderão ser requeridos
na instrução probatória.
Igualmente não houve deferimento do pedido de determinação de imposição de obrigação de não
fazer, para impedir novo credenciamento para a prestação de serviços de roçada.
Contudo, o pedido liminar foi parcialmente deferido determinando-se a suspensão do Edital de
Credenciamento nº 09/2024, com fundamento no artigo 73, inc. V da Lei nº 9.504/97, de seguinte

Num. 44269242 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38
teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar
vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover,
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e
até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
(...)
Com efeito, restou evidenciada a probabilidade de ter sido praticado ato caracterizado como
conduta vedada aos agentes públicos, na forma do art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97.
Ainda, é certo que se encontra em andamento Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE em
que se apura o fato, a reforçar a necessidade de confirmação da liminar concedida.
Por estas razões, pedindo vênia ao relator, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao
Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática antes exarada, para o fim de que seja
confirmada a liminar que deferiu parcialmente o pleito da parte, determinando a suspensão do
Edital de Credenciamento nº 09/2024, até a posse dos candidatos eleitos no pleito de 2024.
É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

VOTO VENCIDO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo interno deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
O recorrente sustenta que o pedido de extinção do presente Mandado de Segurança foi
deduzido por parte ilegítima, já que a Coligação Pontal Não Pode Parar é estranha à lide.
Afirmou, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois a decisão monocrática agravada

Num. 44269242 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38
reconheceu a perda superveniente do objeto, sem que houvesse a sua intimação prévia
para manifestação, o que violaria o art. 10 do Código de Processo Civil.
Como destacado na decisão monocrática, a extinção do Mandado de Segurança, em
razão da perda superveniente do objeto, decorre do próprio pedido deduzido na petição
inicial, de sorte que não há que se falar em acolhimento de manifestação de parte
ilegítima, tampouco em cerceamento de defesa. Assim, ambas as preliminares não
comportam conhecimento.
Quanto ao mérito, o presente Mandado de Segurança, com pedido liminar, foi impetrado
pela Coligação Pontal Para Todos, requerendo a suspensão dos efeitos do Edital de
Credenciamento n. 09/2024, e a imposição de obrigação de não fazer, para impedir novo
credenciamento de MEI ́s ou de pessoas físicas, para prestação de serviço de roçada, até
a data da eleição. Pleiteou, ainda, a exibição dos termos de pagamentos já realizados.
A medida liminar foi concedida, determinando a suspensão do Edital de Credenciamento
n. 09/2024, com o objetivo evitar eventual utilização da máquina pública em favor de
alguma candidatura, o que poderia gerar desequilíbrio no pleito. Quanto aos termos de
pagamento, restou consignado que tais documentos deveriam ser requeridos na instrução
probatória da representação de origem.
Em seguida, foi proferida a decisão monocrática agravada, que extinguiu o presente
Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, revogando a decisão liminar
anteriormente concedida com efeitos ex nunc, em razão da superveniência do pleito.
Salvo melhor juízo, com o acontecimento das eleições em 06/10/2024, e o encerramento
do ciclo eleitoral de 2024, na cidade de Pontal do Paraná, é evidente a perda
superveniente do interesse processual quanto ao pedido de suspensão do Edital de
Credenciamento n. 09/2024.
Sobretudo, porque, na exordial deste Mandado de Segurança, o impetrante requereu o
deferimento da suspensão do credenciamento e a obrigação de não fazer, para impedir
novo credenciamento, até a data do pleito.
A técnica da extinção do Mandado de Segurança por perda de objeto foi uma alternativa
deste relator, que poderia ter optado por, em relação a este pedido, conceder a ordem,
confirmando a decisão liminar, para suspender o Edital de Credenciamento n. 09/2024 até
a data do pleito, como pleiteado pela agravante.
No que se refere à exibição de documentos, em consulta aos autos de representação
eleitoral, verifica-se que, após o ajuizamento do Mandado de Segurança, foi aberta a
instrução probatória, oportunidade em que apresentadas notas de empenho relativas aos
serviços questionados, de sorte que, no mesmo sentido, houve a perda superveniente do
interesse processual.
Assim, com a realização das eleições e a abertura da instrução probatória, resta
prejudicada, portanto, a análise do provimento jurisdicional pleiteado no Mandado de

Num. 44269242 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38
Segurança, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Sobreleva notar que a extinção do presente Mandado de Segurança decorre tão somente
de questão processual relativa à perda superveniente do interesse processual, de modo
que não se presta a legitimar ofensas à legislação eleitoral, tampouco outros ilícitos, que
devem ser apurados em instrumento processual próprio.
Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, para
manter a decisão monocrática que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos
do artigo 485, inciso VI e artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, e revogou a
decisão liminar anteriormente concedida com efeitos ex nunc.
Complementação:
Compreendo as razões do Des. Luiz Panza, todavia entendo que ambas as soluções
jurídicas apresentadas para o presente caso são válidas, tratando-se de questão de
entendimento.
Do meu ponto de vista, a análise do presente Mandado de Segurança demanda atenção à
fundamentação e à delimitação dos pedidos formulados pela parte impetrante.
No pedido liminar, foi requerida a suspensão do Edital de Credenciamento n. 09/2024 e a
imposição de obrigação de não fazer, limitados à data da eleição. Essa delimitação
temporal expressa demonstra que o objetivo primordial era assegurar a igualdade de
condições durante o período que precedeu a eleição, findando-se com a realização do
pleito em 06/10/2024.
Com o término das eleições, a concessão da medida liminar exauriu sua finalidade, razão
pela qual foi revogada com efeito ex nunc, diante da perda superveniente do interesse
processual quanto a esta pretensão.
Quanto ao pedido final, a impetrante buscou a extensão das proibições "até o julgamento
DEFINITIVO da AIJE na origem".
No entanto, tal pretensão extrapola os limites do presente Mandado de Segurança, cujo
objetivo é a concessão de decisão liminar, no bojo da AIJE. Nesse contexto, uma vez que
a sentença é proferida, ela passa a ser a decisão válida, substituindo a liminar, que já
cumpriu seu papel provisório no processo. E, a esse propósito, importante mencionar que
a AIJE se encontra conclusa para julgamento pelo Juízo de primeiro grau.
Outro ponto relevante é o parecer ministerial na AIJE correlata, que reforça a inexistência
de gravidade suficiente das condutas alegadas para comprometer a legitimidade do pleito
ou desequilibrar a disputa eleitoral. O Ministério Público Eleitoral concluiu pela
improcedência do pedido de cassação de mandato, sustentando que as irregularidades,
embora censuráveis, não configuram mácula capaz de afetar a liberdade do voto ou a
soberania popular. Essa avaliação corrobora a tese de que o objeto do presente Mandado

Num. 44269242 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38
de Segurança já foi alcançado com o término das eleições e que as questões
remanescentes estão sendo devidamente tratadas na AIJE, foro mais apropriado para
instrução probatória e análise detalhada.
A manutenção do Mandado de Segurança como via processual para discutir efeitos após
as eleições seria redundante e prejudicial à celeridade e eficiência jurisdicional. A
existência de procedimento específico (AIJE) para apuração das condutas e a ausência
de gravidade apta para comprometer a legitimidade do pleito reforçam a adequação da
extinção do feito sem resolução de mérito.
Portanto, do meu ponto de vista, a extinção do Mandado de Segurança, nos termos
propostos, respeita os limites do pedido inicial, atende às normas processuais aplicáveis e
assegura que eventuais irregularidades continuem sendo apuradas na instância
competente, sem causar prejuízos ao devido processo legal ou à segurança jurídica,
razão pela qual mantenho a minha decisão.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo NÃO PROVIMENTO do presente
agravo interno.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0600669-
14.2024.6.16.0000 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REDATOR DESIGNADO: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- AGRAVANTE:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados do(a)
AGRAVANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA -
PR37505 - AGRAVADA: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto,
acompanhado do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.

Num. 44269242 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217334053300000043216358
Número do documento: 24121217334053300000043216358
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 18:04:38
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024